Tribunal: TJMT
Processo: 1008592-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008592-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MOISES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 701.435.511-24 (PACIENTE), EVANDRO JUAREZ RODRIGUES - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA SOUSA MORAIS - CPF: 048.246.971-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008592-96.2024.8.11.0000

PACIENTE: MOISES DE OLIVEIRA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008592-96.2024.8.11.0000

PACIENTE: MOISES DE OLIVEIRA SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Moisés de Oliveira Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou sua prisão preventiva, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, art. 147-A e art. 147-B, ambos do Código Penal [
descumprimento de medida protetiva de urgência
,
perseguição
e
violência psicológica contra a mulher
].

A defesa sustenta que:
1)
a prisão é ilegal, uma vez que os fatos delituosos ocorreram no dia 26/3/2024 às 20h e a vítima comunicou às autoridades somente no dia 27/3/2024 às 16h30min, de modo que o paciente não mais se encontrava em estado flagrancial e;
2)
são suficientes as medidas cautelares diversas da segregação, porquanto
Moisés
possui predicados pessoais favoráveis [emprego lícito, residência fixa e primariedade] e tem meios para residir na zona rural, em local distante da vítima.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para relaxar a prisão em flagrante do paciente, ainda que com a imposição de cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Hélio Nishiyama (Id. no 208579175).

As informações da autoridade impetrada foram prestadas (Id. no 210393178).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. no 213006163).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008592-96.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Moisés de Oliveira Santos
foi preso em flagrante, no dia 27 de março de 2024, em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, perseguição e violência psicológica contra sua ex-companheira, Karina Sousa Morais, e teve sua segregação preventiva decretada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, com vistas ao resguardo da ordem pública, em decisão assim exarada:

“(...)
Vistos em plantão judiciário.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de
MOISES DE OLIVEIRA SANTOS
, autuado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.

Realizada a audiência de custódia, Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante com a conversão da prisão em preventiva, uma vez que presentes os requisitos autorizadores.

A Defesa, por sua vez, postulou pela concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme mídia audiovisual anexo.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, examinando detidamente as circunstâncias da prisão em flagrante do autuado, verifico que o presente auto foi lavrado com a observância de todas as formalidades legais previstas no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal.

(...).

Insta salientar, ainda, que a Lei n. 11.340/06 prevê a possibilidade da prisão preventiva do agressor, inclusive de ofício, como medida protetiva de urgência (artigo 20), visando com isso por a salvo qualquer tipo de agressão à mulher.

Extrai-se dos autos que houve o deferimento da medida protetiva liminarmente. Na ocasião, o autuado foi devidamente advertido que o descumprimento das medidas protetivas ensejaria a prisão preventiva do agressor (Medidas Protetivas n. 1012079-85.2023.8.11.0040 – ID 148886546).

Outrossim, as medidas de proteção em favor da vítima e em desfavor do custodiado continuam em vigor.

Assim, à luz das declarações da vítima, as medidas protetivas foram descumpridas pelo agressor, não obstante ter sido advertido quanto às consequências do descumprimento. Portanto, as advertências mostraram-se insuficientes.

Evidenciado que o agressor, mesmo depois de cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ainda assim sequer pensou em cumpri-la, já que descumpriu apenas um pouco mais de 05 (cinco) meses após o seu deferimento, embriagado, se aproximou da vítima indo até sua residência e a ameaçou.

Nesse sentido é a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (...).

Ademais disso, consta dos antecedentes criminais que o autuado
possui histórico de violência doméstica
, cabendo, portanto, a intervenção judicial para garantir emergencialmente a incolumidade da vítima. É de se presumir que, se posto imediatamente em liberdade, o autuado voltará a adotar comportamento inadequado e que oferece risco à vítima.

Desse modo, nota-se que a liberdade do indiciado é um risco à ordem pública, situação essa que demonstra a este magistrado que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficientes e proporcionais às condutas praticadas.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
e
CONVERTO A EM PRISÃO PREVENTIVA
, em desfavor de
MOISES DE OLIVEIRA SANTOS
, já qualificado nos autos, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei 11.340/06.
”

Os autos digitais mostram que, no dia 22 de março de 2023, Karina Sousa Morais compareceu na delegacia e relatou “
que teve um relacionamento conjugal com o Sr. Moisés Oliveira dos Santos durante quatro anos e meio aproximadamente e que se encontram separados há seis anos. Que, após a separação, o Sr. Moisés sempre a procura para ameaçar; Que, no dia 21 de março de 2023, por volta das 18h53min, recebeu mensagem dele, dizendo ‘você sabe, nós do PCC tomamos Sorriso, então desbloqueia o telefone das crianças, agora você mora na quitinete do Flávio, tá avisada, desgraçada, já fui bonzinho demais com você
’”.

Em razão dos fatos noticiados, o juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso deferiu as medidas protetivas de não aproximação e comunicação pelo prazo de 6 (seis) meses [Autos no 1003037-12.2023.8.11.0040 e 1012079-85.2023.8.11.0040], as quais estavam em plena vigência na data da prisão de
Moisés
.

No novo boletim de ocorrência registrado, Karina relatou que, “
na data de 26/3/2024, por volta das 20h, seu ex-marido, mesmo ciente da medida protetiva, compareceu em sua residência (...) em visível estado de embriaguez e, mesmo com diversos pedidos para ir embora, o suspeito passou a ameaçá-la, dizendo que iria matá-la, e também matar seu atual marido. Que, após as ameaças, o suspeito invadiu sua casa e entrou em luta corporal com seu atual marido, o senhor Nathan Marilso. Que, após ambos se agredirem, o suspeito deixou o local. Que, após o fato, a vítima tentou contato com a Polícia Militar, via 190, não logrando êxito (...)
”.

No que se refere ao pedido de relaxamento da prisão, sob o argumento de que o paciente não mais se encontrava em estado flagrancial, haja vista ter sido preso um dia após o fato, consigno que, segundo relatos da vítima, logo após a ocorrência, ela tentou contato com a Polícia Militar, via 190, contudo não obteve êxito.

De todo modo, o claustro se assenta em novo título judicial; por conseguinte, eventuais nulidades ficam superadas pela conversão da prisão em preventiva (Precedentes STJ: AgRg no RHC 176205 / SP e TJMT: Enunciado no 27).

Em relação à substituição da segregação por medidas cautelares diversas, conforme bem destacado pelo juízo de origem, a reiteração delitiva em crimes relacionados à violência doméstica indica que as providências menos gravosas são insuficientes para acautelar a ordem pública e sobretudo para preservação da integridade física e psicológica da vítima.

No concernente aos predicados pessoais favoráveis,
em princípio
, mostram-se irrelevantes, uma vez que presente o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Nesse sentido é o teor do enunciado no 43 desta Turma de Câmaras Criminais: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Moisés de Oliveira Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024